Tribunal: TJES
Processo: 5000266-35.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000266-35.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANNA KARYNA HORTA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação sumaríssima aforada por Ana Karyna Horta, em face da EDP Espirito Santo Distribuidora de Energia, relatando, em síntese, ter sido surpreendida por protesto de título solicitado pela empresa demandada, atinente a fatura devidamente quitada, razão pela qual teve seu crédito recusado. Segue aduzindo que o protesto refere-se à fatura de energia do mês de abril/2020, com vencimento em 11.05.2020, no valor de R$227,82. Acosta espelho de consulta extraído do site da concessionária, demonstrando a inexistência de inadimplência ou qualquer pendência quanto ao histórico do serviço. Por tais razões, pugnou pela declaração de inexistência do débito, o ressarcimento em dobro do valor cobrado ilegalmente, na quantia de R$455,64, além de compensação por danos morais.

Em sede de contestação, defende a parte demandada que o “vencimento se deu em 11/05/2022, porém, a quitação ocorreu somente em 08/03/2022, muito tempo após a negativação e o envio pela Concessionária do débito ao cartório para protesto”. Segue aduzindo ainda, que em relação à aludia fatura “houve um lapso temporal suficiente entre o vencimento do débito e seu pagamento para inclusão da dívida em protesto e negativação, sendo certo ainda, que foi emitido o reaviso de débito em fatura, através da qual a EDP alertou sobre as possíveis consequências do inadimplemento”.

Em sede de

sentença (ID 4931667) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição do processo e acolho em parte o pedido inicial para: a) condenar a empresa ré a promover o cancelamento definitivo do protesto objeto da ação, ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência; b) declarar a inexistência de relação de débito/crédito entre as partes tocantemente ao caso/cobrança objeto da ação; e, c) condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção monetária pela Selic, a contar da citação.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4931670),

almejando que o recurso fosse recebido com duplo efeito e que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda
e, subsidiariamente, que seja reduzido o valor indenizatório.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença
(IDs 4931677)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o
decisum
pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere à ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer em virtude da existência de inequívoca falha na prestação serviço por parte da requerida, ora recorrente, consubstanciada na falha na prestação de serviços, pois ocorreu a negativação indevida do nome da parte autora, ora recorrida.

Neste sentido, em exercício de cognição sumária, entendo que a sentença proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, em especial pelo fato de que foi imposta a obrigação ao recorrente em sede de sentença .

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na verdade, o prejuízo recai sobre o recorrido, que foi lesionado pela falha na prestação de serviços da requerida.

Por tais razões,
INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
ao recurso, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Imperioso destacar, que restou comprovado nos autos a inequívoca falha na prestação do serviço, consubstanciada na negativação indevida do nome da autora. Pois, analisando a fatura do mês de maio, inclusive cópia acostada pela requerente, verifica-se que existe reavio de débito, indicando pendência no valor levado a protesto, concernente à conta de abril. Colhe-se ainda, a ausência de impugnação específica quanto à alegação de pagamento a destempo instrumentalizada em sede de contestação, ao passo que a tela demonstrativa da inexistência de débito retirada no site da empresa, não revela a data de consulta.

Ressalta-se que, detecta-se a anomalia da conta gerada para o mês de maio de 2020, que apresentou valor zerado, situação que aponta, no mínimo, um quadro de falha no dever de informar e transparência na debitação. Ademais, ainda que se verifique o pagamento extemporâneo, tal como afirmado pela prestadora do serviço, o protesto foi mantido após a regular quitação por ela reconhecida, ainda que por curto prazo, eis que a ação foi aforada em data próxima ao alegado pagamento, o que não afasta a ilicitude da conduta

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou e humilhou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida, ora recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)